Tribunal: TJDFT
Processo: 0750578-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750578-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HN ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, JORGE TAIRA, SERGIO TAIRA AGRAVADO: KAREN COMERCIAL DE CALCADOS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Os autores agravantes peticionam afirmando que “em face do acordo celebrado, com realização de nova relação de locação entre as mesmas partes, requer a extinção do feito pela perda superveniente do objeto.” Recebo o pedido ID 67270506 como desistência do recurso. Nos termos do art. 998, CPC, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Neste contexto, diante da faculdade processual concedida pelo legislador ao autor, a homologação da DESISTÊNCIA é medida que se impõe. Por todo o exposto, ante o requerimento dos autores agravantes, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, e 998, caput, do CPC. Revogo a liminar anteriormente concedida (ID 66692625). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora